Tribunal: TJMT
Processo: 0008073-10.2016.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008073-10.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), T. DA SILVA E SOUZA COSTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.990.209/0001-63 (APELADO), SIDNEY SOUSA COSTA - CPF: 000.372.961-32 (APELADO), SVETLANA DA SILVA COSTA - CPF: 570.690.771-49 (APELADO), TEREZINHA DA SILVA E SOUZA COSTA - CPF: 452.997.811-72 (APELADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), SIRNEY DA SILVA COSTA - CPF: 627.556.921-20 (APELADO), SIDNEY SOUSA COSTA - CPF: 000.372.961-32 (TERCEIRO INTERESSADO), SVETLANA DA SILVA COSTA - CPF: 570.690.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRNEY DA SILVA COSTA - CPF: 627.556.921-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROSSEGUIMENTO INDEVIDO DA EXECUÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA – CITAÇÃO DOS EXECUTADOS COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando há pedido de extinção por cancelamento da CDA antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação dos Executados que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Execução Fiscal sob a numeração única: 0008073-10.2016.8.11.0004, movida em face de
T. DA SILVA E SOUZA & CIA LTDA EPP E OUTRO,
que reconheceu a incidência de litispendência, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do NCPC.

A parte Apelante, sustenta em sede de Recurso de Apelação, que não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais quando nos casos em que a CDA é cancelada antes da decisão de Primeira Instância, nos termos do art. 26, da Lei n. 6.830/80.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, ainda, apresenta pedido subsidiário, para que caso esta Corte entenda pela condenação de honorários, que seja determinada a redução do percentual fixado pelo Juízo Singular.

Apresentadas as contrarrazões ao presente recurso, pugnou-se pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que reconheceu a incidência de litispendência, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do NCPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ademais, extrai-se nos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 27/07/2016, a presente Ação de Execução Fiscal, consubstanciado na CDA n. 20153094, cujo valor, quando do ajuizamento da demanda, era de R$ 549.508,02 (quinhentos e quarenta e nove mil e quinhentos e oito reais e dois centavos).

Consoante ao que se infere nos documentos constantes no processo, se verifica que após ser citada a parte executada, ora Apelada, opôs exceção de pré-executividade (ID: 3228268), alegando a ocorrência de litispendência, vez que a Fazenda Pública Estadual já havia proposto ação executória fundamentada no mesmo título executivo anteriormente.

Após, a parte exequente, ora Apelante, apresentou impugnação a exceção de pré-executividade (ID: 3228298), não atacando a preliminar de litispendência apresentada pela parte executada.

Posteriormente, sobreveio a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem (ID: 3228300), reconhecendo a litispendência e extinguindo o feito com resolução de mérito. Ainda, condenando a parte exequente ao pagamento a título de honorários sucumbenciais, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da presente ação de execução fiscal.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Argui a Apelante que não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a Certidão da Dívida Ativa é cancelada antes de proferida decisão de primeira instancia.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que
“antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Ocorre que a mencionada legislação deve ser aplicada somente nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

Neste interim, necessário destacar, que mesmo após a manifestação da parte executada, a parte exequente não apresentou pedido de desistência e tampouco se manifestou informando o cancelamento administrativo da CDA em comento.

E mesmo que tivesse cientificado o Juízo, acerca do cancelamento da referida CDA, deveria fazê-lo antes da apresentação de defesa da parte executada, a qual teve que contratar um advogado para se defender judicialmente de um crédito tributário, fundamentado sob uma Certidão de Dívida Ativa que já havia sido cancelada.

Nesse sentido é a Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“
Súmula no 153 do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Nesse contexto, também, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3o E 4o, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se. [...]”. (TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO REDISCUSSÇÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Conforme precedentes do STJ, “forçoso reconhecer o cabimento da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução fiscal após a citação e o oferecimento da exceção de pré-executividade, a qual, mercê de criar contenciosidade incidental na execução, pode perfeitamente figurar como causa imediata e geradora do ato de disponibilidade processual, sendo irrelevante a falta de oferecimento de embargos à execução, porquanto houve a contratação de advogado, que, inclusive, peticionou nos autos.” (STJ, REsp 508301/MG).Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos”. (TJMT - ED 108362/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)

Assim, agiu com acerto o
Juízo a Quo
, ao condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Não obstante, no que concerne a fixação dos honorários advocatícios, se faz imperioso mencionar que, o valor de 8% (oito por cento) se apresenta em um patamar desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado constituído pela parte executada, tendo em vista o valor expressivo dado a causa e a valoração por percentual determinada na norma.

Neste sentido, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGADA – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA ART. 85, § 3o, CPC –VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL - FIXAÇÃO ABAIXO DO PERCENTUAL DE 10 % - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de Embargos e Recurso de Agravo de Instrumento e, posteriormente, veio requerer a respectiva extinção, deve suportar o ônus da sucumbência, observado os comados do art. 85, § 3o, CPC para a fixação dos honorários. 2. Ao Magistrado incumbe a avaliação da proporcionalidade e da razoabilidade das condenações, a fim de impedir que o interesse individual se sobreponha ao interesse público . 3. In casu, em análise equitativa, considera-se que os honorários fixados pelo magistrado foram em montante desproporcional devendo se reduzidos, evitando assim, enriquecimento sem causa as custas da Fazenda Estadual. 4. Apelo parcialmente provido. (TJ-MT - APL: 00048462020138110003 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 07/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/05/2018)

Desta forma, entendo que o montante de 3% (três por cento) se apresenta suficiente e adequado representando o valor de R$ 16.485,24 (dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), remunerando de forma adequada o patrono em face dos trabalhos desenvolvidos em favor do Executado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para retificar a r. sentença objurgada, para fixar em 3% (três por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na ação de execução fiscal, a condenação da parte exequente de honorários advocatícios sucumbências, com as devidas correções e atualizações a partir da data de propositura da ação, nos termos do art. 85, §3, I, II, III do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021